Tribunal: TJDFT
Processo: 0747429-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. TIO MATERNO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. INCLUSÃO DA ADOLESCENTE COMO DEPENDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGEM E PERMANÊNCIA NO EXTERIOR. TIO MATERNO. MILITAR EM MISSÃO OFICIAL NOS E.U.A. FINS MERAMENTE ECONÔMICOS. SITUAÇÃO PECULIAR NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU DESAMPARO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o § 2o do art. 33 do ECA, excepcionalmente “deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados”.
3. Se não é evidenciada situação peculiar e excepcional que recomende, liminarmente, a modificação da guarda, bem como aferido que não se trata de necessidade em decorrência da falta dos pais ou responsáveis, ao contrário, dos autos tem-se que a adolescente desde o seu nascimento convive com seus pais, mostra-se evidente que a pretensão das partes baseia-se exclusivamente em interesse econômico/financeiro (atribuir a condição de dependente para fins de custeio do Estado das despesas com seu deslocamento para o exterior), de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na transferência da guarda da adolescente de 15 anos de idade para seu tio materno.
4. Recurso conhecido e desprovido.